Tribunal: TJMT
Processo: 1019669-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019669-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), DANIEL JOVINO DA SILVA - CPF: 568.552.491-91 (AGRAVADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DE FORMA EXCLUSIVA À SEGURADORA – OBRIGAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz”
(TJMT. N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

A revisão do valor dos honorários periciais se justifica quando arbitrado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não se verifica no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no 1015732-63.2021.8.11.0041, movida por DANIEL JOVINO DA SILVA, determinou a realização de prova pericial, incumbido à parte ré, ora agravante, a pagar a totalidade dos honorários periciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (Id. 107567999).

Em suas razões, a agravante alega que é do autor o ônus quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito, bem como a responsabilidade quanto ao pagamento dos honorários periciais fixados pelo Juízo
a quo
.

Diz, ainda, que os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado, nos casos em que o agravado é beneficiário da assistência judiciária.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento a fim de que seja imputada a responsabilidade quanto ao pagamento da perícia médica ao agravado. Sucessivamente, pleiteia que o Estado assuma as despesas periciais ou que o valor seja rateado entre as partes, e, ainda, alternativamente, a sua redução para o limite de R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 108052482).

Informações prestadas (Id. 111556979).

Sem contrarrazões (Id. 113998994).

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, a autora, ora agravada, os honorários referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC.

Todavia, dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que possam infirmar ou fragilizar a tese empossada, mantenho a
decisão
que bem determinou o pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais) exclusivamente à seguradora, ora agravante.

A agravante, ainda, se insurge quanto ao valor dos honorários periciais, entretanto estes foram adequadamente fixados, em consonância com o entendimento da Câmara e valores praticados em processos semelhantes, não comportando, assim, redução.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022